Tribunal: TJMT
Processo: 0002765-38.2019.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002765-38.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCEMIR DA SILVA FERREIRA - CPF: 028.871.811-90 (APELANTE), ANTONIO FREIRE DE FARIAS - CPF: 070.111.641-20 (VÍTIMA), MARIA DO ROSARIO DE FATIMA OLIVEIRA FARIAS - CPF: 906.400.201-00 (VÍTIMA), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE SALDIVA - CPF: 055.998.971-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, QUANTO AO DELITO REMANESCENTE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDUÇÃO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta por Alcemir da Silva Ferreira contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 321 dias-multa, pela prática do crime de roubo triplamente circunstanciado (art. 157, § 2.o, incisos II e V, e § 2.o-A, inciso I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i)
a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menor;
(ii)
a suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo triplamente circunstanciado; e
(iii)
a possibilidade de exclusão da reincidência e dos antecedentes criminais, com consequente readequação da pena e do regime prisional.

III.

Razões de decidir

3.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida de ofício em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B do ECA), uma vez que entre os marcos interruptivos previstos em lei transcorreu prazo superior a quatro anos, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1.o, do Código Penal.

4.

A materialidade e a autoria do crime de roubo triplamente circunstanciado restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como diligências policiais que identificaram o réu como um dos autores do delito. Outrossim, a palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A exclusão da agravante da reincidência e a neutralização dos antecedentes criminais são medidas cabíveis, pois os registros utilizados para fundamentá-los referem-se a delitos praticados posteriormente ao crime em análise, em desacordo com a jurisprudência do STJ.

6.

Com a exclusão dos maus antecedentes e da reincidência, a pena deve ser redimensionada para 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, calculados no mínimo legal.

7.

Diante da redução da pena e da favorável avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para o semiaberto.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente prejudicado pela extinção da punibilidade em relação a um dos crimes, ante a prescrição da pretensão punitiva, e na extensão admitida, provido em parte.

Teses de julgamento:
1.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício sempre que, entre os marcos interruptivos, houver decurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal.
2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.
3.
A reincidência e os maus antecedentes não podem ser reconhecidos com base em condenações por fatos praticados posteriormente ao delito em julgamento.
4.
A exclusão da reincidência e dos maus antecedentes pode ensejar a readequação da pena e do regime prisional, conforme as diretrizes do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 107, IV, 109, V, 110, §1.o, 157, § 2.o, II e V, § 2.o-A, I; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B; Código de Processo Penal, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2018; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/09/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALCEMIR DA SILVA FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
em face da r. sentença de ID

249008768, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT na ação penal n.o 0002765-38.2019.8.11.0052, na qual foi
condenado
à pena
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
321 (trezentos e vinte e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
; ressaindo, no mesmo pronunciamento judicial,
absolvido
da imputação da prática do delito disposto no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, por insuficiência probatória.

Nas razões recursais vistas no ID 249008785, o recorrente almeja a
absolvição
dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor
,

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em relação às dosimetrias penais, requer a
neutralização dos antecedentes criminais
e a
exclusão da agravante da reincidência
, diante da ausência de apontamento das ações penais pretéritas existentes em seu desfavor, e, por corolário, a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, do fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões acostadas no ID 249008788, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 260413689, opinou pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que o recorrente
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
foi condenado à pena de
01(um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 244-B,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

Denota-se dos autos que há o
trânsito em julgado para a acusação
e, por essa razão, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada. Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
04 (quatro) anos.

In casu
, a
denúncia foi recebida
em
26/10/2016
(ID 249008240 - Pág. 43) e, em
05/08/2019
, declarou-se a
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
, nos termos do art. 366,
caput
, do CPP, condição que perdurou até
27/10/2021
, quando sobreveio o
cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido para localização do ora recorrente
. Já em
19/07/2024
sobreveio a publicação da r. sentença condenatória, mediante entrega dos autos à Secretaria do d. Juízo da Vara Criminal, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
].

Com efeito, entre o recebimento da denúncia e a data da decisão que aplicou o disposto no art. 366 do CPP transcorrem aproximadamente
02 anos e 10 meses
, ao passo que entre a prisão do ora recorrente e a publicação da r. sentença mais de mais
02 anos e 09 meses
, somatória a qual alcança mais de
05 anos e 05 meses.

É dizer que o Estado perdeu o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva e, diante da demora na prestação jurisdicional, deve ser
declarada extinta a punibilidade do recorrente
, ante a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fulcro no
art. 107, IV, e no art. 109, V, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal.

Sendo assim, pronuncia-se
de ofício
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para, com supedâneo no art. 107, inc. IV e no art. 109, inc. V, c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
do recorrente
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
,

apenas no que se refere à prática do crime previsto no
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Via de consequência, ressaem
prejudicadas
as análises dos pedidos de absolvição por insuficiência probatória, e de retificação da reprimenda estabelecida ao apelante pelo crime em questão.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e parcialmente
adequado
ao alcance da finalidade colimada, diante da prejudicial de mérito suscitada no capítulo antecedente, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela defesa.

Limitando-se ao fato ilícito remanescente, verte dos autos que o recorrente
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
, vulgo
Cemi
ou
MI
, foi
denunciado
(ID 249008238) e
condenado
(ID 249008768) pela prática do
crime de roubo triplamente circunstanciado
, pois, em
08 de setembro de 2013
, por volta das 21h, na propriedade rural denominada Fazenda Santa Amália, localizada na Comunidade Pratinha, zona rural da Comarca de Rio Branco/MT, com o uso de arma de fogo, agindo em concurso de pessoas e mediante a restrição da liberdade das vítimas,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, avaliadas em aproximadamente R$ 231.120,00 (duzentos e trinta e um mil, cento e vinte reais), pertencentes aos ofendidos
Maria do Rosário de Fátima Oliveira Farias
,
Leonardo Malaguti Pimenta
[criança],
Antônio Freire de Farias
e
Eduardo Pimenta de Farias.

De acordo com a denúncia, o recorrente, juntamente com o corréu
Carlos Alexandre Saldiva
e os adolescentes
Robson Ferreira Huratado
e
Misley Gonçalves de Paula
, utilizando
capuzes e armas de fogo
, renderam as vítimas
Maria, Leonardo e Antônio
no momento em que chegavam à fazenda, conduzindo-as para o interior da residência, onde foram mantidas em cárcere. Em seguida, passaram a exigir informações sobre a localização de objetos de valor, mantendo as armas apontadas para a cabeça das vítimas e praticando a chamada
“roleta russa”
, com o objetivo de intensificar a intimidação.

Aproximadamente
trinta minutos após o início da ação criminosa
, os infratores ouviram barulhos no exterior da propriedade. Ao saírem para verificar, levando consigo duas das vítimas, constataram que se tratava da chegada do ofendido
Eduardo
, que foi rendido e conduzido ao interior da residência, juntando-se aos demais familiares, que permaneceram amarrados e em cárcere. Após a subtração dos bens, os criminosos
trancaram as vítimas em um quarto e fugiram do local na posse das res furtiva
, dentre as quais se incluíam veículos estacionados na propriedade (
Ford F-350, Toyota Hilux e uma motocicleta Honda Biz
).

As vítimas comunicaram o crime à polícia, relatando que
a ação havia sido perpetrada por quatro indivíduos, sendo três homens e uma mulher
, um dos quais apresentava deficiência em um dos braços. A partir dessas informações, as autoridades iniciaram diligências para a elucidação do caso, que culminaram na
identificação do recorrente, do corréu e dos adolescentes envolvidos
. A confirmação da autoria deu-se, sobretudo, porque o
Certificado de Registro de Veículo (CRV) da motocicleta subtraída foi encontrado em posse do adolescente Robson
, além do fato de que o recorrente
possuía deficiência no braço
, característica mencionada pelas vítimas.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição do crime patrimonial, por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 249008238 - Pág. 19), do laudo pericial (ID

249008238 - Pág. 34/38), do auto de avaliação indireta (ID 249008238 - Pág. 48/49), do relatório policial (ID 249008238 - Pág. 54/61), do termo de entrega (ID 249008239 - Pág. 33; ID 249008239 - Pág. 36) e do relatório policial (ID 249008239 - Pág. 63/70).

No tocante à
autoria delitiva
,
por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o ofendido
Eduardo Pimenta de Farias
declarou, em sede extrajudicial, que a ação criminosa foi praticada por um grupo de
quatro indivíduos
, composto por
três homens e duas mulheres
, todos
utilizando capuzes durante toda a ação
, o que impossibilitou a identificação de suas características faciais. Não obstante, ele foi capaz de descrever a
compleição física e peculiaridades dos envolvidos
, apresentando excertos de suas declarações que guardam relação com o ora recorrente,
in verbis
:

“(...) o segundo era de porte físico mediano, pesando entre 70 a 75 kg, estatura entre 1,70 a 1,75, olhos claros,
com braço direito apresentando uma deficiência física próxima a mão
, vestia calca jeans escura, camisa de mangas longas escura, portava uma arma de fogo tipo espingarda, aparentemente calibre 12, oxidada, coronha de madeira, cano curto (...)
Que conforme já dito anteriormente, um dos homens possuía uma deficiência física em um dos braços, cujo braço direito parecia ser mais curto do que o outro e/ou encolhido, como se fosse a mão fosse ligeiramente para trás
”
(sic – ID 249008238 - Pág. 53) – destaquei.

Denota-se que as diligências policiais resultaram na prisão do recorrente, juntamente com dois adolescentes, que traziam consigo o CRVL de um dos veículos subtraídos, ocasião na qual se
inferiu a mencionada deficiência nas mãos do suspeito
, resultando no
retorno do ofendido Antônio Freire de Farias
à Delegacia de Polícia, quando, dentre outras atuações, asseverou que
“(...) ALCEMIR DA SILVA FERREIRA prestou serviços para o depoente em sua fazenda, denominada Santa Amália, cujos serviços prestados foi o de roçada de pastagens, no início do ano corrente”
(
sic
– ID 249008239 - Pág. 42).

Sob o crivo do contraditório
, os ofendidos
Eduardo Pimenta de Farias
e
Antônio Freire de Farias
persistiram na narrativa de que os infratores fizeram o uso de capuzes em suas faces; contudo,
reiteraram que um dos infratores possuía uma deficiência nas mãos
, perceptível ainda que com o uso de luvas, além do que
mencionaram que o recorrente realizara trabalho no âmbito da fazenda
, possibilitando-lhe atribuir a autoria delitiva com maior segurança, notadamente diante da peculiaridade física e do tom de voz.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos dos depoimentos expostos na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Posteriormente, vieram para a cidade, a a PM foi atrás e começou
a investigação e nisto apontaram que o Alcemir estava envolvido, o qual tem um braço meio torto e pela luva dava pra ver esta deficiência
; (...).
Que tinha aproximadamente poucos dias que Alcemir havia trabalhado como diarista na fazenda, aproveitando-se para levantar toda a dinâmica do ambiente para cometer o crime
; trabalhou como diarista por um tempo e logo em seguida aconteceram estes fatos (...) que ficaram das 21hs até a 01 hora da manhã;
todos eles estavam com arma de fogo, encapuzados e os ameaçavam o tempo todo, que, salvo engano, eles estavam em 4 pessoas e parece que uma destas pessoas era uma mulher
(...)

que seu pai conheceu a voz dele e ele tinha uma mão aleijada e na luva dava pra perceber que ele estava com a mão aleijada,

afirmando que também reconheceu o braço de Alcemir, pois, a mão era meio torta/endurecida
(...)”
[Depoimento judicial prestado por
Eduardo Pimenta de Farias
, extraído da sentença de ID 249008768 - Pág. 4/5].

“(...) que o rapaz lhe agrediu, e sua esposa também, que fez roleta russa em seu ouvido; amarrou os pés e as mãos; eram em 4;
“este eu identifiquei bem porque tem uma cicatriz na mão direita, meio aleijado; ele trabalhou em sua fazenda poucos dias e neste trabalho que fez para mim,

fez grande investigação na fazenda para saber os pontos que favoreciam mais pra eles”

[Depoimento judicial prestado por

Antônio Freire de Farias, ID 249008768 - Pág. 5]

Diferentemente do alegado nas razões recursais, verifica-se que as
vítimas ratificaram integralmente suas declarações extrajudiciais
e mantiveram
coerência
em seus depoimentos, especialmente no que tange à descrição da
deficiência na mão do infrator
e ao fato de que o
recorrente havia trabalhado na fazenda dias antes do crime
, supostamente para observar a rotina da família e planejar a subtração patrimonial.

Como é cediço,
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
. Precedentes”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, acresça-se que os depoimentos judiciais dos
Investigadores de Polícia Civil (IPCs) Gilmar Alves de Paula
e
Maria Celene Alves da Silva
corroboraram as declarações prestadas pelas vítimas e, ademais,
esclareceram as circunstâncias fáticas da prisão do recorrente
, elementos que reforçam sua vinculação à autoria do crime em apreço.

Destarte, as testemunhas afirmaram que,
conforme as declarações preliminares das vítimas
, um dos infratores
possuía deficiência física em um dos braços
, característica que se mostrou compatível com a observada no
recorrente no momento de sua prisão
. Além disso, destacaram que
o recorrente foi detido em um quarto de hotel, juntamente com dois adolescentes
, ocasião em que também foi
apreendido o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) da motocicleta subtraída da fazenda das vítimas.
Por essas razões, todos foram conduzidos à delegacia, onde as vítimas regressaram no local, visualizaram o recorrente e asseveram que ele havia
prestado serviço
na propriedade rural, dias antes da realização do roubo circunstanciado.

Por oportuno, transcrevo trechos pertinentes das declarações judiciais transcritas na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...)
segundo o depoimento das vítimas
, principalmente do Antônio,
uma das pessoas, Alcemir que ele reconheceu por uma deficiência que tem no braço e que dias antes ou meses antes ele teria prestado o serviço na fazenda de roçada de pasto e isto foi um fator bem determinante para a suspeita recair sobre ele e o seu grupo
, (...) Na situação em Curvelândia o
ALCEMIR ESTAVA NO MESMO QUARTO QUE O ADOLESCENTE, A MISLEY quando o adolescente foi localizado com este CRLV com ele
; (...)”
[Depoimento judicial do IPC
Gilmar Alves de Paula
, ID

249008768 - Pág. 6].

“(...) Na época dos fatos as vítimas relataram algumas características dos envolvidos
sendo que o Eduardo conseguiu identificar uma deficiência física em um dos suspeitos, que seria do Alcemir, uma deficiência no braço e o Sr. Antônio afirmou que esta pessoa, com esta característica, tinha trabalhado antes na fazenda, fazendo roçada de pastos;
no curso das investigações a autoria foram as "coincidências"; um tempo depois
teve um menor foi apreendido em Curvelância com o CRLV da motocicleta roubada e prenderam 4 pessoas (uma delas uma mulher) e um deles era o Alcemir”
[Depoimento judicial da IPC
Maria Celene Alves da Silva
, transcrito na sentença de ID 249008768 - Pág. 7].

A despeito de as testemunhas consistirem policiais civis que funcionaram nas apurações, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão, assim como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

N’outro viés, conquanto o recorrente
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
tenha
negado em juízo
o cometimento do crime, denota-se que
confirmou possuir a deficiência física mencionada pelas vítimas e a mostrou no curso da audiência de instrução e julgamento
, levando à percepção de que o uso de luvas não seria capaz de ocultá-las.

Além do mais, o recorrente
admitiu que trabalhou na propriedade rural dias antes da ocorrência do fato e acrescentou que conhecia o ofendido
Eduardo
desde criança
, em razão da proximidade existente entre as famílias, cuidando-se, sem dúvidas, de particularidade capaz de conferir ainda mais relevância aos dizeres das vítimas, pois já o conheciam antes da prática do delito.

Aliás, nem mesmo as declarações
judiciais
do adolescente
Robson Ferreira Hurtado
, no sentido de que teria sido o autor do crime ao lado dos indivíduos João, José e Victor, possuem o
condão de desconstituir a condenação ora em análise
. Isso porque sua versão revelou-se

inverossímil, desprovida de compromisso com a verdade e sem qualquer concretude nas indicações apresentadas.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

Da dosimetria penal do crime de roubo triplamente circunstanciado:

No tocante à temática, a defesa almeja a
neutralização dos antecedentes criminais e a exclusão da agravante da reincidência
, ao argumento de que o magistrado não individualizou as ações penais utilizadas para formação da sua convicção.

A pretensão
merece acolhimento
, todavia, por fundamento diverso.

Com efeito, analisando os termos da dosimetria penal do crime de roubo triplamente circunstanciado, percebe-se que, de fato, a autoridade judiciária
não
indiciou as ações penais utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, sequer se vê a juntada nos autos do documento ao qual faz alusão.

A fim de trazer maior clareza à temática, transcrevo trecho da dosimetria penal,
in verbis
:

“(...) O relatório que segue em anexo a presente decisão, demonstra que o réu é reincidente, possuindo diversas condenações transitadas em julgado, inclusive pela prática do mesmo delito de roubo, sendo portanto, reincidente específico. Assim, as condenações mais antigas serão consideradas como maus antecedentes, enquanto a mais recente será considerada como agravante prevista pelo artigo 61, I, do CP.”
(sic – ID 249008768 - Pág. 9).

“(...)
ii. Antecedentes:
o denunciado é reincidente específico (documento em anexo), ostentando diversas condenações anteriores em seu desfavor, sendo que uma delas será valorada nesta fase, como maus antecedentes, ao passo que a outra será valorada na fase seguinte, como reincidência;
(...)

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Assim,
FIXO
a pena intermediária em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e a pena de multa em
139 (cento e trinta e nove) dias-multa
. (...)” (
sic
– ID 249008768 - Pág. 14)

Ainda que a indicação da ação penal utilizada para o
recrudescimento da reprimenda
seja o ideal, especialmente para garantir a
efetividade do princípio do contraditório
, a sua
omissão não implica na necessidade de readequação da pena
, desde que
existam nos autos documentos capazes de corroborar a conclusão exposta ou que as informações pertinentes possam ser obtidas por meio de sistemas informatizados disponíveis
.

No caso concreto, denota-se que a Folha de Antecedentes encartada no ID 249008240 - Pág. 41 aponta a existência de ações penais em curso, enquanto o Relatório de Situação Processual Executória visto no ID 249008650 indica que há em desfavor do recorrente o Processo Executivo de Penal n.o 0006338-33.2016.8.11.0006, composto por três condenações submetidas à execução, referentes a delitos cometidos em
28/10/2013
,
23/10/2014
e
26/11/2014
. Ou seja, todas essas infrações ocorreram
posteriormente
ao crime ora analisado, praticado em

08/09/2013
.

Dessa forma,
nenhuma das condenações existente em desfavor do recorrente é suficiente para configurar os maus antecedentes ou a reincidência
, uma vez que, em ambas as hipóteses, o ordenamento jurídico exige que a condenação mencionada seja atinente à fato anterior ao que se analise, admitindo-se, exclusivamente para os maus antecedentes, a consideração de fato anterior ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido posteriormente.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo e. STJ:

“(...) 2.
É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores àquele sob julgamento
”.

(AgRg no AREsp 1903802/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021) – Destaquei.

“(...) 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado,
ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise, não podem ser considerados como maus antecedentes, sob pena de malferimento ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
”.
(HC n. 416.768/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 3/5/2018.)

“(...) 2.
Para a caracterização da reincidência, o crime pelo qual o réu está sendo julgado deve ter sido praticado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória de crime cometido anteriormente
”.
(HC n. 338.257/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016.)

Com efeito,
acolhe-se
o pedido defensivo, a fim de neutralizar os antecedentes criminais do agente e decotar a agravante da reincidência.

Materializando a nova reprimenda, em razão da análise do art. 59 do Código Penal se mostrar favorável ao ora recorrente, fixa-se a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há o reconhecimento de atenuante e não incide qualquer agravante, de modo que a pena intermediária persiste no mínimo legal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena e, n’outro viés, ressaíram sopesadas as três causas de aumento,
com a incidência do coeficiente fracionário de 1⁄2 (metade)
,
quantum
o qual se mostra proporcional para o caso concreto [
ex vi
- STJ AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023].

Isto porque, a ação ilícita desenvolvida por
quatro pessoas
, que se valeram de
diversas armas de fogo
com excessiva e grave ameaça, já que as vítimas foram submetidas à denominada
“roleta russa
”. Além do mais,
havia criança na cena delituosa
e a
restrição durou por tempo juridicamente relevante
[das 21h às 01h], após o que se exigiu dos ofendidos
danificar a janela da residência para que pudessem deixar o cárcere ao qual foram submetidos e acionar a polícia
.

Desta feita, estabelece-se ao ora recorrente a pena final de
06 (seis) anos de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

No que se refere ao
regime de cumprimento de pena
, diante do novo
quantum
de pena e da favorável avaliação do art. 59 do Código Penal,
acolhe-se a pretensão defensiva,
a fim de estabelecer o
inicial semiaberto
, sem alteração dos demais pontos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em sede de prejudicial de mérito arguida
ex officio
, pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para, com fundamento no art. 107, inc. IV, e no art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.o, todos do Código Penal,
extinguir a punibilidade
do recorrente
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA

no que se refere à prática do crime previsto no
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
; restando
prejudicada
a análise dos pedidos correlatos de absolvição por insuficiência probatória e de retificação da reprimenda imposta.

Assim sendo,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
ALCEMIR DA SILVA FERREIRA
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de neutralizar os antecedentes criminais, decotar a agravante da reincidência e modificar o regime inicial de cumprimento de pena, estabelecendo-lhe a novel pena final de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025